Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ARMÁRIO DE COZINHA. DESCUMPRIMENTO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) CONDENAR a parte requerida para pagar à parte requerente a quantia de R$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais); b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que o estorno do valor da compra já foi efetivado e aduz que o valor fixado a título de dano moral se mostra demasiadamente alto. Requer a improcedência dos pedidos e subsidiariamente, seja o quantum fixado a título de danos morais minorado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sobretudo em razão do porte econômico da recorrente e o diminuto valor em discussão.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
V. Consta dos autos que o autor adquiriu junto à recorrente uma cozinha de aço, Amanda, 2,45x1,65, branco preto, Itatiaia, pelo de R$ 946,00, mas o produto nunca foi entregue. Alega a recorrente que realizou o estorno do valor pago, contudo, o documento juntado por ela apenas comprova a solicitação de cancelamento da compra e não o efetivo reembolso do valor pago. Lado outro, o recorrido por meio das faturas do cartão de crédito juntadas aos autos (ID 54439577) comprova que o estorno não foi realizado.
VI. O autor realizou a compra do produto em 26/11/2022, não tendo sido o produto entregue dentro do prazo estipulado pela loja. Entretanto, apenas em 10/01/2023 a empresa ré informou ao autor que identificou uma avaria no ato da separação do produto, o que impossibilitou a entrega e não foi estornado o valor pago. Tal situação extrapolou os desgastes toleráveis em razão do inadimplemento da obrigação. O autor somente fora informado de que o produto não seria entregue quase dois meses após a compra e não houve o estorno do valor pago, o que impossibilitou o autor de realizar nova compra de armários para sua cozinha. A falha na prestação do serviço quebra a legítima expectativa do consumidor e causa angústia que transborda os limites do tolerável em razão do inadimplemento contratual, configurando a lesão aos atributos da dignidade do recorrido.
VII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como considerando valores arbitrados em casos semelhantes, entendo como adequado o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de origem.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.